Tribunal: TJES
Processo: 5002064-30.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Ausência de Legitimidade para a Causa
Data de julgamento: 2023-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002064-30.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
AGRAVADO: GIORI TRANSPORTES LTDA
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. DECISÃO QUE REJEITOU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. ACIDENTE QUE OCORREU NA RODOVIA ADMINISTRADA PELA AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Conforme a teoria da asserção, as condições da ação, entre elas a legitimidade, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial.

2.
No caso, o autor agravado busca a condenação da empresa concessionária, uma vez que o acidente que motivou a propositura da demanda teria ocorrido em rodovia administrada pela agravante.

3
. O pedido indenizatório tem como destinatário a agravante, o que demonstra sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

4.
Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme referido no relatório, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ECO 101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A, em face de decisão (ID 2283436) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessão de Cariacica, nos autos da “ação de indenização” movida pela agravada GIORI TRANSPORTES LTDA – STAGIO CARGAS, na qual restou rejeitada a tese de ilegitimidade passiva apresentada pela recorrente.

Em seu arrazoado (ID 2283340), a agravante aduz, em apertada síntese, que “o processo originário se trata de ação de indenização proposta pela ora Agravada, sob o fundamento de que, no dia 28.04.2017, por volta das 21h33min enquanto trafegava na BR 101 na altura do Km 287, próximo ao bairro Itaenga, teria sido surpreendido por um cavalo, com o qual teria colidido.”

Afirma que “em função do acidente, a Agravada formulou os pedidos de condenação da Agravante ao pagamento de danos materiais, no valor de R$ 12.100,00 (doze mil e cem reais)".

Alega que “após a apresentação da defesa, a Agravante requereu ao MM. Juízo a quo o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, uma vez que a ECO 101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A não era responsável pelo trecho da rodovia em que ocorreu o acidente, logo, não há que se falar em responsabilidade objetiva da Agravante”.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado por ocasião da análise do pedido liminar, conforme passo a expicar.

Em relação à ilegitimidade passiva para figurar na lide, é importante lembrar que para o réu ter legitimidade é preciso que exista relação de sujeição diante da pretensão do autor, ou seja, deve tratar-se daquele a quem caiba o cumprimento de obrigação decorrente da pretensão avençada.

O Superior Tribunal de Justiça já definiu que as condições da ação, dentre elas a legitimidade passiva, deve ser aferida com base na Teoria da Asserção, ou seja, a partir das alegações aduzidas na inicial, sendo desnecessária análise probatória. Senão, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CADEIA DE FORNECIMENTO. CARACTERIZAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A conclusão da Tribunal a quo está em conformidade com o entendimento desta Corte Superior de que, segundo a teoria da asserção, as condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial. 2. A Corte de origem, analisando as alegações constantes da inicial e o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que tanto a recorrente quanto a pessoa jurídica que consta do contrato de compra e venda responsabilizaram-se, perante a autora, pela entrega do imóvel, de modo que fica patente a legitimidade passiva da recorrente. 3. A modificação das conclusões da Corte a quo, tomadas com base no suporte fático-probatório dos autos, é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 deste Pretório. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1666090/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 21/10/2020)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PERSONALIDADE JUDICIÁRIA. PRECEDENTES DO STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, do CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, "as condições da ação, incluindo a legitimidade ad causam, devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, à luz exclusivamente da narrativa constante na petição inicial" (AgRg no AREsp n. 655.283/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/3/2015, DJe 18/3/2015). (AgInt nos EDcl no REsp 1760178/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)

Assim, a legitimidade decorre do liame existente entre a pessoa que pede a tutela jurisdicional e o direito indicado como ameaçado ou violado na petição inicial. Consequentemente, independente da efetiva ocorrência do dano e do dever de reparação – que deverá ser apurado no curso do processo, a partir da instrução probatória – as partes são legítimas quando as situações jurídicas destas, consideradas in status assertionis, coincidem com as respectivas situações legitimantes.

Ora, “[...]
pela teoria da asserção defende-se que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico entre as partes, e não do direito provado
[...]” (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.22.298980-8/002, Relator: Des. Marcelo de Oliveira Milagres, 18ª Câmara Cível, J 02/05/2023, DJ 03/05/2023).

Não é outro o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO DECLARAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ANTECIPAÇÃO DO JULGAMENTO DO MÉRITO TEORIA DA ASSERÇÃO NÃO OBSERVÂNCIA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A legitimidade passiva, assim como as demais condições da ação, deve ser analisada in statu assertionis, ou seja, cabe ao julgador analisar as alegações autorais reputando-as abstratamente verossímeis, sem, contudo, confrontá-las com as provas então colacionadas, para, assim, aferir se presentes as condições da ação no quadro abstrato narrado. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199003549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2020, Data da Publicação no Diário: 15/01/2021)

Desse modo, compulsando com atenção a petição inicial (ID 2283372), verifico que o autor da ação indenizatória busca a condenação da empresa concessionária, uma vez que o acidente que motivou a propositura de demanda teria ocorrido em rodovia administrada pela agravante.

Com base nisso, ressalvando digressões acerca da plausibilidade e verossimilhança das alegações autorais, bem como de responsabilidade pelos fatos que acometeram o autor agravado, observo que o pedido indenizatório tem como destinatário a agravante, o que demonstra sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão objurgada, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 05/05/2023 às 15:07:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46177205052023
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA

RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES.

RELATOR